Tribunal: TJMT
Processo: 1014608-71.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014608-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RIO CLARO DIESEL LTDA - CNPJ: 00.963.025/0001-90 (AGRAVADO), ROTA OESTE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.549.753/0001-13 (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVANTE), JUIZ DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), SIMONE FENGLER - CPF: 779.407.681-15 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), KARINE DAGOSTIN - CPF: 050.658.511-58 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR RECURSAL – REEDIÇÃO DAS MATÉRIAS TRAZIDAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante reeditou no agravo interno as mesmas matérias trazidas no agravo de instrumento e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da liminar recursal, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de
Agravo Interno de
ID nº 105879492
interposto por
EXPRESSO RUBI LTDA

em face

da
decisão que indeferiu a liminar recursal
postulada no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016797-22.2021.8.11.0000
contra
RIO CLARO DIESEL LTDA e OUTROS
,

mantendo a decisão agravada que decretou a falência da empresa agravante.

Insatisfeita contra a decisão em questão, inicialmente, a agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados no
ID nº 102187479
.

Posteriormente, a agravante interpôs o presente agravo interno, conforme
ID nº 105879495
, aduzindo em suma, que
decisão agravada ofende aos
artigos 22, 35, 99 e 109, da Lei 11.101/2005
e
artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal
– decisão que não analisou de forma integral os requisitos dos artigos 300 e 1.019 do CPC/15 – razão suficiente para revisão e reforma.

Adiante, pondera a agravante que interpôs o Agravo de Instrumento com o objetivo de ter por cassada integralmente a decisão que convolou a
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA
, determinando-se a retomada integral do processo de Recuperação Judicial, bem como para fins de se cassar a outorga da jurisdição ao administrador judicial, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar “todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres”, retomando-se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado.

Enfatiza

que a decisão proferida não analisou de forma completa os fatos, fundamentos e argumentos constantes da inicial do Agravo de Instrumento interposto, tendo restado OMISSA quanto ao pedido liminar subsidiário formulado pela agravante, o que motivou a propositura dos
Embargos de Declaração de ID 100038978
, objetivando a agravante uma completa prestação jurisdicional relativa à tutela de urgência postulada, especialmente em função da gravidade dos casos postos à apreciação deste Tribunal.

Declara ainda que análise da fundamentação utilizada na decisão que indeferiu a liminar recursal, fica claro o grave equívoco cometido na decisão, a revelar, primordialmente, que os fatos e fundamentos declinados na exordial não foram analisados pelo julgador monocrático em sua integralidade.

Reafirma também que as hipóteses trazidas na corrente demanda são extremamente graves, visto que, conforme propriamente exposto na exordial, a decisão que convolou a recuperação judicial em falência foi proferida na forma de decisão surpresa, indo de encontro à soberania da Assembleia Geral de Credores e às manifestações do Administrador Judicial, entendendo o juízo singular pela “desnecessária nova intimação da recuperanda” para se manifestar nos autos, decretando a falência da agravante mesmo ainda não tendo sido efetivada a AGC, violando de forma grave diversos dispositivos legais e, sobretudo, os princípios do devido processo legal, princípio da preservação da empresa, e da soberania da AGC.

No mais, assevera que a agravante hoje se encontra submetida a comando jurisdicional completamente teratológico, visto que a jurisdição foi outorgada pelo juízo
a quo
a terceiro estranho ao poder judiciário, sendo concedida ao Administrador Judicial “CARTA BRANCA” para agir ao seu bel prazer nos autos, literalmente concedendo a “toga” ao Administrador para agir de forma livre e desimpedida no desenvolvimento da função de síndico, em gravíssima ofensa ao devido processo legal e, sobretudo, em afronta ao próprio Poder Judiciário, visto que delegou a função INDELEGÁVEL de prestar a Jurisdição.

E conclui dizendo que a decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal não avaliou de maneira própria e completa os riscos decorrentes da outorga da jurisdição e ao tribunal de exceção que a agravante se encontra submetida, sendo que a decisão agravada salta aos olhos como totalmente ilícita e absurda, visto que foi delegado à pessoa alheia ao judiciário o dever indelegável de prestar a jurisdição.

Por fim, pretende juízo de retratação para reconsiderar a decisão agravada e atribuir efeito ativo ao presente recurso para fins de deferir a antecipação de tutela recursal pretendida no agravo de instrumento e/ou conceder a antecipação dos efeitos da tutela recursal imediatamente, na forma do art. 995, parágrafo único do CPC/15, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada e de outro lado deferir a tutela recursal pretendida para revogar a decisão agravada.

No mérito, pugna pela confirmação dos efeitos da tutela recursal a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada, em razão do risco de tornar-se ineficaz ao agravo causando trágicas consequências para os trabalhadores e à agravante, levando em consideração o estatuído no art. 8.º do CPC/15, no sentido de que “na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.”, bem assim prestigiam o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/05).

Subsidiariamente, ao menos suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar “todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres”, retomando-se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado.

Ainda, caso se não entenda pela retratação e/ou reconsideração, seja o processo colocado em mesa para julgamento pelo Órgão Colegiado.

Decorreu o prazo legal para apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID nº 105932959
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral da Justiça opinou no
ID nº 110408468
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Consoante relatado, cuida-se de
Agravo Interno de
ID nº 105879492
interposto por
EXPRESSO RUBI LTDA

em face

da
decisão que indeferiu a liminar recursal
postulada no
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1016797-22.2021.8.11.0000
contra
RIO CLARO DIESEL LTDA
,

mantendo a decisão agravada que decretou a falência da empresa agravante.

Pois bem
.

Ao analisar a liminar recursal do agravo de instrumento em questão, proferi a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isto porque, a priori, não restou demonstrado a probabilidade do direito e muito mesmo o perigo da demora à parte recorrente, diante dos fortes indícios que a empresa recuperanda fechou suas portas antes mesmo da realização da assembleia geral de credores, o que por si só inviabiliza o cumprimento de qualquer plano de recuperação.

Ademais, até prova em contrário, o fechamento prematuro de uma empresa em recuperação judicial é suficiente para convolação em falência, já que não exercendo mais suas atividades, não há que falar em soerguimento da empresa e muito menos na superação da crise econômico-financeira, a fim de manter a fonte produtora e emprego dos trabalhadores, conforme prescreve o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Se não fosse o bastante, afigura-se temerária a concessão de tutela de urgência na forma pretendida, pois as razões que embasam as pretensões da agravante se confundem com o próprio mérito do recurso, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação pela colenda Câmara após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.

Com essas considerações,
indefiro a liminar
recursal.

Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 17 de agosto de 2021.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora”

Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados, já que mais uma vez restaram ausente os requisitos legais do artigo 300 para concessão da tutela de urgência ao pedido subsidiário.

Inclusive, tanto o pedido principal quanto o subsidiário se confundem com o mérito do próprio agravo de instrumento.

Aliás, transcrevo também a decisão proferida nos embargos de declaração:

“Vistos etc.

EXPRESSO RUBI LTDA
, interpôs os presentes embargos de declaração de
ID nº 100038978
objetivando sanar supostas omissão que estaria maculando a decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar para

a suspensão da decisão singular que decretou a falência da ora embargante (
ID nº 98495455
), proferido no
Recurso de Agravo de Instrumento ID nº 1014608-71.2021.8.11.0000
.

Em suma, aduz o embargante que há omissão no v. acórdão quanto ao
pedido subsidiário da tutela de urgência pleiteada
, visto que, embora requerida a concessão da tutela de urgência em caráter subsidiário/sucessivo para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo de primeiro grau, não houve qualquer análise ou deliberação na decisão acerca deste pleito formulado pela embargante.

Pondera que o pedido subsidiário da tutela de urgência postulada pela embargante é de extrema relevância ao caso em tela, pois a decisão agravada está a causar gravíssimo risco e imensurável insegurança jurídica à embargante.

E prossegue:

“(...)
Conforme fundamentado na inicial do presente Agravo, a lesão grave e de difícil reparação se encontra no risco da Embargante ver suas atividades cessadas e prejudicados até mesmo seus contratos temporários de locação realizados para sobreviver à pandemia, até que a empresa tenha tempo de reorganizar suas operações dentro do novo contexto social, já que o juízo singular CONFERIU LIVRES PODERES AO ADMINISTRADOR JUDICIAL PARA LACRAR A EMPRESA OU REALIZAR QUAISQUER ATOS QUE ENTEDER POR NECESSÁRIOS, SEM QUALQUER LIMITE DE ATUAÇÃO.

Veja -se que a decisão agravada possui comando judicial extremamente absurdo e teratológico, DELEGANDO A JURISDIÇÃO ao administrador judicial para adotar “todas as medidas que entender necessárias”, estando o mesmo livre para agir ao seu bel prazer, independentemente da lei ou dos princípios gerais do direito.

A relevância da fundamentação jurídica foi devidamente elucidada na inicial do Agravo, deixando a embargante de colacionar os mesmos argumentos novamente nesta peça para evitar embaraços processuais, onde foi demonstrada a teratologia verificada no ato decisório que constituiu o Administrador Judicial como um verdadeiro DÉSPOTA PROCESSUAL, sem quaisquer limites de atuação (...)”

No mais, reitera o embargante pela análise do pedido subsidiário formulado em sede de tutela de urgência para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo a quo, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar “todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres”, retomando-se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado.

Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração sanando o vício existente.

Decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões, conforme
ID nº 102105961
.

É o relatório.

D E C I D O.

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

No caso em comento, de fato houve a aludida omissão, uma vez que ao longo de 89 páginas de petição inicial, verifica-se da causa de pedir e do pedido a existência do pedido subsidiário de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...) VI. DOS PEDIDOS

Por todo o exposto , requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, concedendo -lhe o postulado efeito suspensivo, vez que presentes os requisitos necessários determinados na legislação processual em vigor, diante da excepcionalidade do presente caso e conforme disciplinam a atual doutrina e jurisprudência, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, em razão do risco de tornar -se ineficaz ao agravo causando trágicas consequências para os trabalhadores e à Agravante, levando em consideração o estatuído no art. 8.º do CPC, no sentido de que ‚na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência., bem assim prestigiam o Princípio da Preservação da Empresa (art. 47 da Lei 11.101/05).

Subsidiariamente
ao pleito supra, REQUER -SE ao menos a suspensão da
outorga da jurisdição ao administrador judicial, revogando a decisão que autorizou o administrador a adotar ‚todas as medidas que o mesmo julgar pertinente para o desenvolvimento de seus deveres
, retomando -se, assim, o devido processo legal, condicionando a adoção de qualquer medida por parte do Administrador Judicial à cognição, análise e autorização do magistrado togado (...)”

Assim, passo a apreciar o pedido subsidiário de tutela de urgência.

Pois bem.

A exemplo do pedido da tutela de urgência tido como principal, o pedido subsidiário, para fins de suspender a outorga da jurisdição ao administrador judicial realizada pelo juízo de primeiro grau, deve ser
indeferido
, diante da ausência dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, pelos mesmos motivos constantes da liminar recursal de
ID nº 98495455
.

Ademais, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, já que o pedido subsidiário de tutela de urgência se confunde com o próprio mérito do agravo, portanto, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a serem trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de possibilitar uma melhor apreciação da matéria pela colenda Câmara.

Se não fosse o bastante, a presente espécie recursal tem tramitado celeremente em todas as câmaras cíveis de direito privado desta Corte, alguns julgados com menos de dois (02) meses, afastando assim, eventual perigo da demora.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, todavia,
nego-lhes provimento
.

P.I.

Cuiabá, 27

de setembro de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

Conforme se denota, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto do agravo de instrumento, bem como
não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da liminar recursal, portanto, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, logo, o recurso não deve ser admitido.

Ademais, vale salientar que a decisão agravada foi proferida em sede de
cognição sumária não exauriente, própria, aliás, da fase procedimental, não esgota o mérito recursal, o qual será melhor analisado pela Colenda Câmara,
após o advento das necessárias informações e da manifestação da parte contrária.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022